Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
2. Recurso conhecido e desprovido.